Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726970-89.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LILIAN ESPOSITO NOIMANN DE PAULA OLIVEIRA APELADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LILIAN ESPOSITO NOIMANN DE PAULA OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID34756969, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar a r. sentença e afastar a condenação da ré ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel, devendo, no entanto, ficar responsável pelo pagamento à autora, de indenização por lucros cessantes, no importe mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no período compreendido entre a compra do imóvel (26/07/2021) e a data da entrega das chaves à proprietária (06/10/2021), corrigido monetariamente, desde a data em que se tornou devida cada parcela, e acrescido de juros de mora, desde a citação. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (dez por cento) do valor da condenação, observados os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em especial a complexidade da causa e o trabalho exigido para o acompanhamento do processo. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35147730, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 13:27:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora